Tribunal: TJES
Processo: 5010497-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010497-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGUES E RODRIGUES TRANSPORTES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. DISPENSA DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Banestes S. A. - Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0022431-06.2013.8.08.0024, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SNIPER e PREVEJUD para localização de bens dos executados, sob o fundamento de ausência de esgotamento prévio das diligências por parte do exequente. O agravante alegou que a exigência de esgotamento contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça local, especialmente diante da longa tramitação do processo e das tentativas infrutíferas de localização de bens desde 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para autorizar o acesso aos sistemas de investigação patrimonial SNIPER, CNIB e PREVEJUD em sede de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Código de Processo Civil assegura às partes o direito à solução integral do mérito em prazo razoável, incluindo a atividade satisfativa (CPC, art. 4º).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia a efetividade da execução e admite a utilização de sistemas como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER e PREVEJUD sem a necessidade de esgotamento de diligências prévias.

5. A Terceira Câmara Cível do TJES já assentou que a utilização do SNIPER e da CNIB prescinde do esgotamento de outros meios de localização patrimonial, bastando a demonstração de ausência de bens penhoráveis.

6. A demonstração, nos autos, da ineficácia das medidas previamente adotadas pelo exequente justifica a utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial pretendidos, em consonância com os princípios da efetividade e duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O acesso aos sistemas SNIPER, CNIB e PREVEJUD independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, desde que comprovada a ausência de bens penhoráveis por outros meios.

2. A efetividade da execução justifica a utilização de mecanismos eletrônicos de localização patrimonial sempre que frustradas as medidas ordinárias de constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 139, IV, 772, III, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 1.851.436/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09-02-2021; REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10-05-2022; REsp 2.160.971/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24-09-2024; TJES - AgInt n. 5014723-03.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 30-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5010497-18.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
S
:
LEVI ALVES RODRIGUES
E OUTROS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banestes S. A. - Banco
d
o Estado
d
o Esp
í
rito Santo

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id 6386361, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “
execução de título extrajudicial
” registrada sob o n. 0022431-06.2013.8.08.0024, proposta por ele contra

Rodrigues e Rodrigues Transportes Ltda.-ME, Levi Alves Rodrigues e Thiago Alves Rodrigues, que indeferiu “o pleito de consulta aos sistemas conveniados [SNIPER e PREVEJUD – id 39007070] para a obtenção de informação de bens dos executados, eis que não restou demonstrado nos autos o esgotamento das diligências realizadas pelo exequente”.

Em suas razões (id 14591660), o agravante alegou, em síntese, que: 1) a exigência de esgotamento de vias extrajudiciais para a consulta aos sistemas de investigação patrimonial representa óbice indevido à efetividade da execução, contrariando a jurisprudência moderna, notadamente do Superior Tribunal de Justiça; 2) a execução tramita desde 2013, com inúmeras tentativas frustradas de localização de bens, o que justifica a utilização de ferramentas mais eficazes para a satisfação do crédito; e 3) as ferramentas pleiteadas (SNIPER, PREVEJUD, CNIB) são instrumentos postos à disposição do Judiciário para assegurar a razoável duração do processo e a efetividade de suas decisões, em alinhamento com os artigos 139, IV, e 797, do Código de Processo Civil.

Requer
eu
a atribuição de efeito ativo ao recurso
1

e
que seja reformada a decisão de primeiro grau e determinado o imediato acesso aos sistemas de pesquisa patrimonial.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (id 15115005).

Contrarrazões no id 15333979, pelo desprovimento do recurso.

O recurso deve ser provido.

O art. 4º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
09-02-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 11-02-2021).

Outrossim, não se
pode olvidar que
o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que “1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser utilizado para localizar bens do devedor independentemente do esgotamento prévio de outros mecanismos de busca patrimonial. 2. A decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível sem a necessidade de exaurimento de diligências, desde que haja demonstração da ausência de bens penhoráveis identificados por outros meios” (agravo de instrumento n. 5014723-03.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, data: 30-04-2025).

Também já foi assentado que “O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

A propósito, embora tais consultas aparentemente tenham sido implementadas nos autos de origem (fls. 73-9, 99-103 e 105-27), não lograram êxito, prevalecendo, assim, a alegação do agravante de esgotamento das diligências.

Sobre a matéria em questão, cito outro precedente
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS TÍPICAS. MEDIDA ATÍPICA DE BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PERANTE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. (...). OFÍCIO AO INSS OU CONSULTA AO PREVJUD. POSSIBILIDADE.
(...).
3. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória (art. 833, IV, do CPC) não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o crédito executado não for de natureza alimentar. Precedentes. 4. As normas de direção processual e dever de colaboração de terceiros com o juízo da execução (arts. 139, IV, e 772, III, do CPC) permitem ao exequente/credor os instrumentos necessários na árdua tarefa de localização de valores ou bens passíveis de penhora na satisfação de seu crédito quando as medidas ordinárias de constrição patrimonial se esgotam.
(...).
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou consulta a informações da executada/devedora via PrevJud. (
STJ -
REsp n. 2.160.971/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento
24-
0
9-2024,
data da publicação/fonte
DJe de 27-
0
9-2024)

Posto isso,
dou
provimento,
reformo a

respeitável decisão recorrida
e determino que seja utilizado no processo o
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER),
bem como os demais (CNIB e
PREVEJUD
)
para localiza
ção de bens do
s
devedor
es
passíveis de
p
enhora.

É
como voto.

1
-
“... para que se determine a imediata expedição de ofício ao CNIB, SNIPER E PREVJUD, como forma de preservar a utilidade da tutela executiva...”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.